Tribunal: TJPA
Processo: 0801583-59.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801583-59.2024.8.14.0008

APELANTE: JOAO CLEVERTON DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pode subsistir diante da alegada irregularidade no reconhecimento pessoal do acusado; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria e do concurso de pessoas no crime de roubo; e (iii) determinar se a valoração negativa das consequências do crime, em razão da não recuperação dos bens subtraídos, constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; (iv) verificar se há margem para conceder o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, pois o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados nas fases inquisitorial e judicial, os quais descrevem de forma consistente a dinâmica do crime e apontam o réu como um dos autores.

5. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando a vítima já conhecia previamente o acusado, hipótese em que não se trata de identificação de pessoa desconhecida, mas de mera confirmação de identidade.

6. A prova produzida demonstra que o delito foi praticado em coautoria, evidenciando o liame subjetivo entre os agentes e legitimando a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

7. A valoração negativa das consequências do crime baseada exclusivamente na não recuperação dos bens subtraídos revela-se inadequada, pois tal circunstância é inerente ao próprio tipo penal do roubo e não pode justificar o aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: ‘
1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do acusado quando a vítima já o conhecia previamente. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 3. A não recuperação dos bens subtraídos constitui consequência inerente ao crime de roubo e não pode fundamentar a exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226, 312 e 313; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp n. 1.969.032/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, REsp n. 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AREsp n. 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJCE, ApCrim n. 0200904-55.2023.8.06.0303, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Cleverton de Almeida dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 24926089).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ressaindo, no ponto, que seu reconhecimento pessoal não foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, além da readequação do cálculo dosimétrico, salientando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea e em patamar desproporcional. Por fim, postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 24926110).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24926114), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 29664793).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Isso porque o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, o magistrado sentenciante, ao proferir a decisão condenatória, expressamente fundamentou a negativa do direito de recorrer em liberdade, salientando que, considerada a pena aplicada em concreto e os antecedentes criminais do réu, permanecem hígidos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Destacou, ainda, a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, em liberdade, revela-se indivíduo perigoso e inclinado à reiteração delitiva, circunstância que legitima a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada (ID 24926089).

Sob outro ângulo, não há como prosperar o
pleito absolutório
, porquanto o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para amparar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Nesse particular, a
materialidade
e a
autoria
restaram claramente evidenciadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, oportunidade em que foi detalhada a dinâmica da ação criminosa e apontado de forma segura o acusado como um dos agentes envolvidos no delito.

Na fase inquisitorial
, a vítima Marllyanne Barros dos Anjos
afirmou:

“ter sido vítima de roubo mediante arma de fogo na noite de ontem (19/04/2024). Que afirma que estava na moto de seu pai uma HONDA, PLACA QDX3982, CG TITAN e que na garupa estava sua amiga Alessandra Campos. Que afirma que estavam em frente ao Igarapé Barragem quando dois homens numa moto pararam ao seu lado.
Afirma que os dois homens estavam armados, um que desceu da moto tinha uma arma com detalhes em metal claro, que inclusive brilhava, e o que estava pilotando tinha uma arma de fogo de cor preta. Afirma que anunciaram o assalto e que o indivíduo que estava pilotando era o mais agressivo pois estava agitado e apontava muito a arma para as vítimas
. Que afirma que após terem sido roubadas, avisou a seu genitor (proprietário da moto) sobre o roubo, tendo ele procurado a polícia civil que recuperou a moto. Que a vítima afirma que a moto usada pelos bandidos para o assalto era cor preta e tinha um adesivo de fantasma (cor branco) bem no tanque.
A vítima relata ainda que reconhece um dos ladrões como sendo JOÃO CLEVERTON DE ALMEIDA DOS SANTOS, que estava na garupa. Que afirma que inclusive acha que ele foi menos violento justamente por saber que seria reconhecido, enquanto que o garupa falava que ia atirar
. Que sua amiga
Alessandra, chegou a falar para o bandido: "tu João fazendo isso?" mas que de nada adiantou e continuaram com a violência.
Que a vítima afirma que sua carteira e todos os seus documentos foram levados. Que afirma que levaram o celular de sua colega Alessandra. Que a relatora afirma que soube que eles continuam assaltando pois ouviu boatos de que haviam levado o celular de um senhor hoje, usando a mesma moto preta, dois homens na moto.” (ID 24925941, p. 9).

Em juízo, a vítima esclareceu , em síntese, que sua colega lhe telefonou pedindo que fosse buscá-la no hospital e, no trajeto de retorno, ambas foram abordadas por dois assaltantes armados, que subtraíram a motocicleta, um aparelho celular e demais pertences pessoais. Afirmou que reconheceu de imediato o réu João Cleverton, por já tê-lo visto anteriormente em Barcarena, não logrando, contudo, identificar o comparsa. Relatou que parte dos objetos foi recuperada em virtude do rastreador da motocicleta, que possibilitou a ação conjunta da empresa responsável e da Polícia Militar. Acrescentou que, ao chegarem à Delegacia, já afirmaram com convicção que um dos autores era o acusado, reconhecimento esse confirmado também mediante a exibição de fotografias, reiterando que, por já conhecerem o réu, não restaram dúvidas acerca de sua participação no delito (ID 24926091).

Por sua vez, na
fase investigativa, a vítima

Alessandra Prata Campos
declarou que:

“na noite de ontem (19/04/2024), por volta das 19:40, a declarante estava entrando no Ramal do CDI na rua principal, próximo à barragem, quando
dois indivíduos efetuaram a abordagem da declarante e da Merliane (pilotava a motocicleta
);
QUE os dois indivíduos estavam armados e muito agressivos;
QUE os suspeitos mandaram a declarante e Merliane descerem da moto;
QUE a declarante chegou a reconhecer um dos indivíduos e falou "Calma, João”(SIC); QUE neste momento JOÃO mandou a declarante abaixar a cabeça porque caso contrário ele daria um tiro nela;
QUE JOÃO e o outro rapaz gritavam o tempo todo e ordenaram que a Merliane colocasse a moto no descanso;
QUE os suspeitos mandaram a declarante e Merliane andarem pelo ramal sem olhar pra trás, caso contrário os suspeitos atirariam nas vítimas
; QUE JOÃO tinha uma tatuagem no pescoço, estava com roupa de firma azul forte; QUE o outro suspeito tava com roupa de firma azul, também tinha uma tatuagem no pescoço, bigode fino, branco, alto (média de 1,70) e magro; QUE os suspeitos estavam em uma moto preta com um desenho no tanque, mas não lembra ao certo o que era; QUE JOÃO estava na garupa da motocileta quando realizou a abordagem das vítimas;
QUE depois de pegar a motocicleta das vítimas os suspeitos seguiram sentido Barcarena Sede
;
QUE conhece JOÃO porque morou um tempo no Conjunto São Francisco e o suspeito morava com a mãe no local;
QUE os suspeitos roubaram a motocicleta, um celular da declarante” (ID 24925942, p. 3)

Na fase judicial, a vítima declarou, em resumo, que, no dia dos fatos, encontrava-se no hospital em razão de problemas de saúde e que, ao ser buscada por sua amiga, foram abordadas, nas proximidades do Igarapé da Barragem, por dois indivíduos que subtraíram a motocicleta e os pertences de ambas. Afirmou ter reconhecido de imediato o acusado como sendo João, que já foi seu vizinho, circunstância que lhe conferiu plena certeza quanto à autoria. Informou que a motocicleta e parte da documentação foram recuperadas em virtude do sistema de rastreamento do veículo, que permitiu a atuação conjunta da empresa responsável e da Polícia Militar, não tendo sido localizado, contudo, o aparelho celular e o dinheiro levados pelos assaltantes. Acrescentou, ainda, que, ao registrar a ocorrência, indicou o acusado como um dos autores e, posteriormente, foi-lhe exibido um conjunto de fotografias para confirmar a identificação já realizada (ID 24926093).

Importa consignar que, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, admitiu conhecer a vítima, alegando, contudo, que possuía maior contato com outros parentes dela, sem, no entanto, apresentar qualquer explicação plausível para o fato de ter sido por ela diretamente apontado como autor do roubo (ID 24926092)

Sendo assim, inviável acolher o pleito absolutório diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Ademais, “apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu” (STJ,
REsp n. 1.969.032/RS
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 17/5/2022), sendo certo que é “desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente” (STJ,
RESp n. 1.987.651/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.6.2025)

Nesse contexto, verifica-se que as declarações das vítimas mantiveram-se em consonância durante todo o curso processual, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

De outro lado, “as vítimas confirmam que o acusado praticou o delito em coautoria com um comparsa, configurando a majorante do concurso de pessoas”, de modo que “não há que se falar em ausência de liame subjetivo para a prática criminosa ou mesmo em ausência de concurso de pessoas, de modo que se rejeita a pretensão de afastamento da mencionada causa de aumento da pena.” (TJCE,
ApCrim n. 0200904-55.2023.8.06.0303
, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 11.3.2025)

Sob outro ângulo, quanto ao pleito de
readequação da pena-base
, a defesa sustenta a existência de fundamentação inidônea na valoração negativa da vetorial, consequências do crime, a qual foi a única circunstância judicial considerada desfavorável pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“Das circunstâncias judiciais, as consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que as vítimas não recuperaram os bens subtraídos, razão pela qual fixo a pena base em 05 anos de reclusão”. (ID 24926089, pág. 4).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso, se mostra indevida a fundamentação desfavorável das
consequências do crime
, porquanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo, devendo ser invalidada” (STJ. (
AREsp n. 2.383.059/CE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Destarte, diante da neutralização da vetorial, mostra-se necessária a redução da pena-base para o mínimo legal de 4 anos de reclusão, restando, por consequência, prejudicada a análise da tese subsidiária relativa à fixação de fração redutora de exasperação, uma vez que a reprimenda inicial já se encontra estabelecida no patamar mínimo.

Na fase intermediária, inexistem agravantes e atenuantes.

Por fim, ausentes causas de diminuição, reconheço a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP, valorando-a à fração de 1/3, bem como o concurso formal de crimes, valorando-o à fração de 1/6, o que resulta na fixação da pena definitiva no patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, considerando que o juízo salientou que o réu possui condenações anteriores (ID 24925950).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026